Tribunal: TJSP
Processo: 1022414-34.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. Locação comercial. Revisão do índice de reajuste dos aluguéis.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO LOCATÁRIO AUTOR. Invoca os efeitos da pandemia; argumenta a ocorrência de elevação desproporcional do "IGP-M". Insiste na alteração do índice de reajuste anual dos aluguéis para aplicar o "IPCA" e não o "IGP-M". Fundamenta sua

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. Locação comercial. Revisão do índice de reajuste dos aluguéis.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO LOCATÁRIO AUTOR. Invoca os efeitos da pandemia; argumenta a ocorrência de elevação desproporcional do "IGP-M". Insiste na alteração do índice de reajuste anual dos aluguéis para aplicar o "IPCA" e não o "IGP-M". Fundamenta sua pretensão nos artigos 317 e 478, do Código Civil. Invoca a teoria da imprevisão.

LIVRE PACTUAÇÃO DE REAJUSTE ANUAL DOS ALUGUÉIS PELO "IGP-M". Disposições contratuais que devem prevalecer. Intervenção do Poder Judiciário no contrato livremente ajustado que não se justifica. Observância ao princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas. Desequilíbrio contratual. Inexistência. Ausência de demonstração de que o contrato tenha se tornado excessivamente oneroso ao locatário. Efeitos da pandemia que atingiram a todos indistintamente. Atividade desenvolvida pelo apelante na comercialização de combustíveis e derivados, reconhecida como atividade essencial excluída da restrição de funcionamento imposta aos diversos estabelecimentos comerciais durante o enfrentamento da pandemia. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva. Precedentes.

RECURSO DESPROVIDO.